Tribunal: TJSP
Processo: 0000741-42.2015.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – Existência de coisa julgada anterior –– Distorção da situação fática para propor a mesma demanda – Impossibilidade – Ação julgada extinta de ofício, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Prejudicado o recurso da autora.